Tribunal: TJBA
Processo: 8010194-10.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 74309634) NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8010194-10.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGADA: EMANUELE DE JESUS ALELUIA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): III L DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CONSTATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCONSTITUIÇÃO. REJULGAMENTO. IMPERIOSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I – A verificação de erro de premissa fática no julgamento exige a imediata correção por meio de embargos de declaração, autorizando a concessão de efeitos excepcionalmente modificativos ao recurso para sanar o vício apontado. II – Constatado que o agravo interno se insurge, expressamente, contra decisão proferida na fase de cumprimento do acórdão concessivo da segurança, afasta-se integralmente a hipótese de perda superveniente do objeto do recurso, pelo irrelevante motivo da prolação do acórdão que julgou o mérito do mandamus. III – Diante da premissa manifestamente equivocada, deve ser reconhecido o vício processual e desconstituído o acórdão que julgou prejudicado o agravo interno nº 8010194-10.2020.8.05.0000.2.AgIntCiv, garantindo a futura apreciação de mérito desse recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 74309634 opostos no Mandado de Segurança nº 8010194-10.2020.8.05.0000, em que figura como Embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Embargada EMANUELE DE JESUS ALELUIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 74309634, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA